Tribunal: TJSP
Processo: 1001845-85.2019.8.26.0066
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITCMD – RECOLHIMENTO COM BASE NO VALOR VENAL FIXADO PARA O IPTU – PRETENSÃO DO FISCO A CALCULAR O TRIBUTO MEDIANTE ADOÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ITBI –– INADMISSIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000516399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001845-85.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrida MARCIA REGINA PUNHE TRAVAGLI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nega-se provimento ao recurso V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.514
APELAÇÃO CÍVEL No 1001845-85.2019.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS
APELANTE: JUÍZO “EX-OFFICIO”
APELADA: MARCIA REGINA PUNHE TRAVAGLI
MANDADO DE SEGURANÇA
TRIBUTÁRIO

ITCMD RECOLHIMENTO COM BASE NO VALOR
VENAL FIXADO PARA O IPTU PRETENSÃO DO
FISCO A CALCULAR O TRIBUTO MEDIANTE
ADOÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ITBI

INADMISSIBILIDADE
ORDEM CONCEDIDA

SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Marcia
Regina Punhe Travagli contra ato do Delegado Regional Tributário de
Ribeirão Preto, concedida a ordem pela r. sentença de fls. 68/71 para
determinar que a autoridade coatora utilize o valor venal do imóvel
descrito na inicial como base de cálculo do ITCMD.
Não houve a interposição de recurso, subindo os autos a
esta Corte exclusivamente em virtude do reexame necessário, anotado a
fls. 71.
É o relatório.
A preliminar de incompetência absoluta do juízo suscitada
nas informações e não enfrentada em primeira instância não merece
acolhida, uma vez que à luz do disposto no art. 52, parágrafo único, do
novo Código de Processo Civil, não mais subsiste o entendimento
doutrinário e jurisprudencial de que a competência para julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mandado de segurança se firma pela origem ou sede da autoridade
impetrada.
E relativamente ao mérito, a decisão monocrática deu ao
caso concreto solução adequada, devendo subsistir por seus próprios e
jurídicos fundamentos, mais aqueles expendidos pelo Desembargador
Marcos Pimentel Tamassia no julgamento da Apelação no
0032526-12.2010.8.26.0053,
cuja
pertinência
dispensa
qualquer
acréscimo: “a base de cálculo para a apuração do ITCMD deve,
necessariamente, estar discriminada na lei, em sentido formal e material,
tendo-se em vista a relevância do princípio da legalidade como limitação
constitucional ao poder de tributar. Neste espectro, vale colacionar o
artigo 13, caput e inciso I, da Lei Estadual no 10705/00:
“Artigo 13 No caso de imóvel, o valor da
base de cálculo não será inferior:
I em se tratando de imóvel urbano ou direito
a ele relativo, ao fixado para o lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana IPTU”. (Negritei).
Assenta-se, pois, que a base de cálculo ao lançamento do
ITCMD corresponderá, no mínimo, à fixada, no seio da legislação
municipal, para fins de incidência do IPTU. É dizer: à míngua de edição
de legislação estadual específica, que fixe especificamente a base de
cálculo à exação estadual enfocada, aplicar-se-á a base de cálculo
adotada ao aludido tributo municipal. Encarta, pois, norma que não
discrimina a base de cálculo, mas, ao revés, estabelece exclusivamente a
sua menor extensão.
Daí a ilegalidade da expansão da base de cálculo do
ITCMD, nos termos preconizados pelo artigo 16, caput, parágrafo único,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“2”, do Decreto Estadual no 46655/02, com a redação dada pelo Decreto
Estadual no 55002/09, ao estabelecer que “poderá ser adotado, em se
tratando de imóvel urbano, o valor venal de referência do Imposto
Sobre Transmissão de Bens Imóveis ITBI divulgado ou utilizado pelo
município, vigente à data da ocorrência do fato gerador, nos termos da
respectiva legislação”. (Negritei).
Com efeito, equipara-se “à majoração de tributo a
modificação de sua base de cálculo que importe em torná-lo mais
oneroso (CTN, art. 97, §1o), porque a majoração de tributo pode
ocorrer de forma direta ou indireta. A majoração direta ocorre
quando a lei altera a alíquota do tributo, passando-a, por exemplo,
de 10% para 15%. A majoração indireta se dá quando se mantém
inalterada a alíquota mas modifica-se a sua base de cálculo do
tributo para torná-lo mais gravoso. Exemplificando: a lei X determina
que a alíquota do tributo principal do mútuo concedido a uma pessoa
(hipótese: R$ 100,00, sendo, por tanto, devido o tributo no valor de R$
10,00). Pretendendo-se que a base de cálculo passe a abranger também
os encargos financeiros (juros, v.g., à taxa de 10%), ocorrerá majoração
indireta do tributo, porque aplicando-se a alíquota de 10% sobre o valor
da base de cálculo (R$ 100,00 mais R$ 10,00 R$ 110,00), resultará o
valor de R$ 11,00, tendo havido, assim, majoração indireta, que só
poderá ser feita por lei”. (ROSA JÚNIOR, Luiz Emygdio F. da in “Manual
de Direito Tributário”, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2009, p. 193).
(Negritei).
Nesta toada a aplicação dos parâmetros do ITBI ao ITCMD,
conforme a previsão encartada no Decreto Estadual no 46655/02, com a
redação conferida pelo Decreto Estadual no 55002/09, vulnera o artigo 97,
caput, inciso II e §1o, do Código Tributário Nacional CTN, tendo-se em
vista a malversação do artigo 150, caput e inciso I, da Constituição
Federal. É que, conforme o suso exposto, o aumento de tributo, direto ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indireto, reclama, necessariamente, a obediência ao princípio da
legalidade, garantia maior dos contribuintes.”
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR